Tribunal: TJSP
Processo: 0000999-67.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso ministerial objetivando a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, por se tratar de sentenciado reincidente – Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado – Reiteração de pedido anterior – Não conhecimento.